Tribunal: TJPA
Processo: 0831075-03.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0831075-03.2018.8.14.0301

APELANTE: QUANTA SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA - ME, ANTONIO SANTANA FONSECA, HELIO BRINCO RODRIGUES

APELADO: CINTHYA BARROS DOS ANJOS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0831075-03.2018.8.14.0301

ORIGEM: 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

EMBARGANTES: ANTÔNIO SANTANA FONSECA e QUANTA SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA – ME

ADVOGADOS: PIERRE LOURENÇO DA SILVA – OAB/RJ 150278

EMBARGADA: CINTHYA BARROS DOS ANJOS

ADVOGADA: LIVIAN LORENZ DE MIRANDA – OAB/PA 20290

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou procedente a Ação Monitória;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Os Embargantes arguiram a existência de omissões quanto à análise das teses de inadequação da via monitória, exceção de contrato não cumprido, existência de sociedade de fato e abandono da empresa pela parte autora, pleiteando a reforma do julgado ou o prequestionamento da matéria;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida ou ao reexame de provas;

4. O acórdão embargado analisou expressamente as questões suscitadas nas razões da Apelação, isto é, apenas o cabimento da Ação Monitória e a aplicabilidade da exceção de contrato não cumprido;

5. O mero propósito de prequestionamento não autoriza a oposição de embargos quando ausentes os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, aplicando-se o prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC;

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não havendo omissão sobre argumentos efetivamente apresentados pela parte e aptos a infirmar, em tese, a conclusão do julgado, devem ser rejeitados os Embargos de Declaração.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
dos Embargos de Declaração e
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ANTÔNIO SANTANA FONSECA e QUANTA SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA – ME contra o acórdão de Id. 26414452, que negou provimento à Apelação Cível e manteve a sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Monitória movida contra si por CINTHYA BARROS DOS ANJOS.

Nas razões recursais (Id. 26772240) os embargantes arguiram a omissão quanto aos argumentos referentes à inadequação da via monitória, a exceção de contrato não cumprido, o exercício informal da autora nas atividades da empresa ré (sociedade de fato) e o abandono voluntário, pela autora, do cargo de diretora da empresa. Requereu o acolhimento dos embargos, com efeito modificativo, para sanar as omissões e dar provimento à Apelação, ou, eventualmente, proceder ao prequestionamento dos arts. 476, 421, 422, 700 e 1.004 do CC e arts. 1.022 e 1.023 do CPC.

A embargada apresentou contrarrazões (Id. 27649390), requerendo a condenação dos embargantes ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos e passo ao seu julgamento.

Como é cediço, o recurso de embargos de declaração possui suas hipóteses de cabimento expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do
decisum
embargado.

Quanto ao cabimento da ação monitória, o acórdão fundamentou-se nos termos seguintes:

“
Nos embargos monitórios (Id. 4452255) o réu afirmou que a autora descumpriu o prazo acordado, de 15 (quinze) dias, para o depósito dos R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) restantes, e posteriormente não retornou à empresa, abandonando o cargo de diretora comercial sem qualquer aviso.

É incontroverso que as partes firmaram acordo verbal para a aquisição de cotas sociais pela autora, sendo controvertido quem deu causa à frustração do negócio jurídico pelo inadimplemento da obrigação que lhe cabia
.” (Id. 26414452, p. 4).

Nesses termos, não há que se falar em omissão sobre a tese de inadequação da ação monitória, visto que o julgado considerou incontroversa a existência do acordo verbal.

Quanto à exceção de contrato não cumprido, o acórdão considerou que “
a autora juntou o comprovante de transferência do valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para conta pessoal do réu em 23/02/2018 (Id. 4452230), bem como mensagem encaminhada ao réu, via e-mail, na data de 18/04/2018, requerendo a dissolução do acordo e a devolução dos valores pagos
” (Id. 26414452, p. 4), de modo que não restou comprovado o descumprimento do contrato pela autora para configurar a exceção de contrato não cumprido, inexistindo omissão sobre a matéria.

Quanto aos argumentos sobre os efeitos da alegada sociedade de fato e do abandono voluntário do cargo de direção, estes não foram arguidos nas razões da Apelação (Id. 4452281), tendo o recurso versado apenas sobre a impossibilidade de cobrança por meio de ação monitória ante a controvérsia sobre a existência do negócio jurídico e sobre a aplicabilidade da exceção de contrato não cumprido.

Quanto ao prequestionamento, tendo sido toda a matéria agitada decidida e aplicada à espécie a normatividade legal respectiva, na interpretação que lhe deu a decisão embargada, desnecessário o manuseio dos Embargos de Declaração para fins de prequestionamento, aplicando-se, no mais, a regra do art. 1.025 do CPC.

Não havendo omissão ou contradição no acórdão sobre argumento capaz de infirmar, em tese, o entendimento adotado, estando devidamente fundamentado e não incorrendo em nenhum vício que dê ensejo aos aclaratórios, mas apenas um inconformismo da parte embargante, impõe-se o desprovimento do recurso.

Por fim, quanto ao pedido formulado pela embargada em contrarrazões, a multa por litigância de má-fé apenas incide quando a parte pratica as condutas constantes do art. 80 do CPC, agindo, comprovadamente, com dolo ou culpa em sentido processual, o que não se verifica no presente caso.

Isto posto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
REJEITO-OS
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 15/08/2025